Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-91.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. COMPATIBILIDADE ENTRE O CRIME DE DESACATO E A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando o bem jurídico tutelado pelo crime de desacato – dignidade da função pública, moralidade, respeitabilidade e probidade administrativa –, constitui-se o aludido delito um fator de limitação, com sede constitucional, ao direito fundamental à liberdade de expressão (artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal), sendo ainda respaldado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê hipóteses em que o exercício da liberdade de expressão deve ser restringido para que outras liberdades sejam respeitadas.
2. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público e, no caso, demonstradas a materialidade e autoria a condenação do réu é medida que se impõe
3. Se a condenação imposta ao réu pelos crimes em questão está devidamente respaldada pelo conjunto probatório dos autos, não há falar em insuficiência probatória.
4. Recurso conhecido e não provido.